Tribunal: TJSP
Processo: 2240269-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que determinou a intimação do requerido para providenciar a entrega dos livros, pastas, contratos e toda documentação relativa à prestação de contas reprovadas de todo o período de sua gestão, nas mãos da síndica, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa diária. Insurgência do requerido, ex-síndico. Pedido de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que determinou a intimação do requerido para providenciar a entrega dos livros, pastas, contratos e toda documentação relativa à prestação de contas reprovadas de todo o período de sua gestão, nas mãos da síndica, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa diária. Insurgência do requerido, ex-síndico. Pedido de reforma da "decisão interlocutória que nomeou a agravada como síndica". Ausência de dialeticidade recursal. Hipótese em que a decisão agravada não nomeou síndica para o condomínio. Pedido apresentado no presente recurso que se mostra absolutamente dissociado da decisão agravada. Recurso não conhecido.